Tribunal: TCU
Processo: 006.253/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação de solução consensual para controvérsias enfrentadas em contratos de energia de reserva (CER).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação de solução consensual, prevista na IN-TCU 91/2022, formulada pelo Exmo. Sr. Min. Alexandre Silveira, Ministro de Minas e Energia, em face das controvérsias enfrentadas nos Contratos de Energia de Reserva (CER) decorrentes do Procedimento de Contratação Simplificado (PCS) 01/2021, relativos às usinas da Karpowership Brasil Energia Ltda (KPS), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. aprovar a proposta contida do Relatório da Comissão de Solução Consensual, à peça 87, nos termos do art. 11, caput , da IN 91/2022; 9.2. autorizar a assinatura, pela Presidência do TCU, do termo de autocomposição encaminhado pela Comissão de Solução Consensual; 9.3. retirar a chancela de sigilo dos presentes autos; 9.4. manter a chancela de sigilo das peças 84, 85, 94 e 100, em função da necessidade de se resguardarem as estratégias processuais e os interesses da União em causas envolvendo agentes do setor elétrico e em função do sigilo comercial da empresa Karpowership Brasil Energia; 9.5. autorizar a realização de monitoramento da execução do termo de autocomposição, conforme previsão do art. 13 da IN 91/2022; e 9.6. comunicar aos responsáveis o teor desta deliberação.